Tribunal: TJMT
Processo: 1014426-64.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1014426-64.2018.8.11.0041

Classe:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:
[Cheque, Estabelecimentos de Ensino]

Relator:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CAIO LEAL CARVALHO - CPF: 048.046.751-08 (EMBARGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CAIO LEAL CARVALHO - CPF: 048.046.751-08 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDOS A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E O 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE AFASTARAM A APLICAÇÃO DA MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE CUNHO PROTELATÓRIO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – ACÓRDÃO QUE ANALISOU E SE MANIFESTOU SOBRE TODA À MATÉRIA NECESSÁRIA E QUE PODERIA INFLUENCIAR NA SOLUÇÃO DO RECURSO – OMISSÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DECISÓRIA ESTRIBADA EM PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

2. O julgador não está compelido a ponderar sobre todos os argumentos invocados pela parte, quando tenha encontrado fundamentação satisfatória para dirimir integralmente a controvérsia, tendo sido enfrentado as questões relevantes e que poderiam influir no resultado do julgado, mostra-se inexistente omissão pertinente a ensejar o acolhimento dos declaratórios.

3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar e rediscutir as razões do acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CAIO LEAL CARVALHO contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno nº 1014426-64.2018.8.11.0041, que, por maioria, deu provimento ao Recurso, reformando
“a decisão monocrática e, de pronto, dar igual provimento ao apelo da IES/ré, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido”
(cf. Id. nº 154001694).

O embargante alega que o v. acordão partiu de premissa equivocada, visto que
“a redução do percentual financiado foi realizada exclusivamente pela IES em seu sistema interno e não pelo FIES, como restou consignado no acórdão embargado (...) ademais, se a discussão passar a vigorar sobre cláusula do contrato firmado entre aluno e FIES ou entre IES e FIES, como fundamentado no acórdão, a competência passa a ser da Justiça Federal e não desse E. Tribunal”
afirmando que
“todo e qualquer descontentamento da IES com o teto imposto pelo MEC, bem como discussões acerca de reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo Federal, deve ocorrer exclusivamente entre a instituição de ensino e o MEC/FNDE, não havendo se permitir o repasse de qualquer ônus financeiro diretamente ao estudante”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja suprido e sanado o vício indicado
“reconsiderando a decisão embargada para julgar improcedente os pedidos contidos na apelação interposta pela IES”
(cf. Id. nº 156300165).

A embargada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº158770164).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação e finalidade vinculada, servindo para sanar os vícios especificados no art. 1.022 do CPC que porventura maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) perfectibilizar o pronunciamento judicial, não para revisar o raciocínio decisório e/ou a interpretação dos fatos e provas, e, sim, para extirpar defeito que afeta a exata compreensão do que foi decidido.

Por isso, o manejo dos embargos declaratórios só se justifica quando a parte indica de forma precisa, objetiva e fundamentada em que ponto da decisão embargada reside a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada; a contrário sensu, tem-se como desprovido de fundamento o recurso que objetiva a simples modificação da decisão, com a rediscussão das razões decisórias, inclusive nos casos em que há indicação de um ou outro vício do art. 1.022 do CPC, porém, desvinculado de qualquer substrato relacionado à natureza da hipótese aventada, como exatamente se vê neste caso, em que o embargante claramente pretendem rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, alegando a existência de vício a ensejar a interposição dos declaratórios para tão somente escamotear a pretensão reabertura da discussão do mérito.

Em análise dos fundamentos recursais, o que ressai é que o embargante simplesmente desconsidera as razões decisórias, ignorando completamente o raciocínio desenvolvido para se chegar ao provimento do agravo, ou, então, deliberadamente busca tumultua o curso do processo, sendo que, em qualquer uma das hipóteses, revela-se como meramente protelatória a interposição recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação dada às normas legais ou conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, ante a manifesta inexistência de quaisquer vícios a ensejar o acolhimento do recurso, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os presentes embargos de declaração e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho em parte o voto do relator, pois excluo a multa.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho integralmente o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, pela exclusão da multa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4º VOGAL):

Peço vênia aos que votaram dissoando do relator e o acompanho.

Na Segunda Câmara de Direito Privado não aplico multa, por ser voto vencido, mas nesta Primeira Câmara de Direito Privado, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023